Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716157-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOABE OLIVEIRA VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DOIS DELITOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FOTOGRAFIAS. FILMAGEM. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (CERCA DE 800 QUILOS NA PRIMEIRA APREENSÃO E 300 QUILOS NA SEGUNDA). POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD NOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. ERRO MATERIAL. PREJUÍZO AO RÉU. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZA DISTINTAS. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A MEDIDA.PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a caracterização crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância. 2. O crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no art. 33, caput, e § 1o, e artigo 34 da Lei 11.343/2006. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória. 4. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 5. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 6. A quantidade elevada de droga é circunstância idônea para exasperação da pena-base, conforme previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Na espécie, houve apreensão de mais de uma tonelada de maconha, o que justifica a elevação da pena-base, já que apresenta, por si só, elevado grau de censurabilidade e alto poder de difusão. 7. Não há falar em bis in idem pela utilização da circunstância negativa prevista no artigo 42 da LAD para os delitos previstos nos artigos 33 e 35 daquela Lei, já que são crimes autônomos, isto é, o crime de associação para o tráfico não possui relação de interdependência com o delito de tráfico de drogas, de modo que a dosimetria tem de ser realizada de forma separada para cada um deles. 8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida e, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato. 10. O quantum de aumento pela agravante deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes. 11. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Readequação da reprimenda imposta a alguns dos réus. 12. Impõe-se a correção, de ofício, de erro material da sentença que prejudica o réu. 13. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. 14. Verificada a ausência dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, já que comprovada a dedicação a atividades criminosas pelos réus, incabível a incidência da causa de diminuição de pena. 15. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 16. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 17. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido para recorrer em liberdade, razão pela qual ratifica-se a decisão que decretou a prisão preventiva. 18. Impende salientar que a jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. 19. Um dos efeitos da condenação previstos no art. 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o art. 243 da Constituição Federal. 20. Acerca do perdimento de bens em decorrência do tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 647), assentou ser desnecessário, inclusive, verificar “a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga”. 21. Inviáveis os pedidos de restituição dos bens quando comprovadamente apreendidos no contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 22. Apelações conhecidas. Negado provimento aos recursos interpostos por André Dias de Jesus, Isaac Varela Veloso, Bruna Félix da Silva, Lindolfo William de Carvalho Miranda e Fabiana B. Carvalho Nunes. Dado parcial provimento, tão somente para redimensionar as penas impostas, às apelações de Valter Rêgo do Monte Júnior, Joabe Oliveira Vaz, Flávio Ferreira de Souza e Thiago da Silva Pereira Barbosa. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Afirma que os depoimentos das testemunhas são genéricos e não fornecem evidências sólidas contra si. Pleiteia a absolvição em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Requer a redução da pena para o mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No entanto, a negativa de Joabe está dissociada dos demais elementos, os quais apontaram que ele era responsável por arranjar os veículos que seriam usados pela organização, bem como conduzir o “Professor” (apelante Flávio) para os lugares. Outrossim, o agente de polícia Jairo, em juízo, relatou que Joabe Vaz era quem fazia as negociações e passava tudo para Valter, além de ser o responsável pela parte do armamento do grupo. Ademais, ele chegou a fazer um pix, no próprio nome, para pagar parte da hospedagem do grupo que estava na região, sendo que Flávio prestava contas tanto para Valter quanto para Joabe sobre tudo o que estava sendo gasto lá. Além dos excertos de mensagens reproduzidas na fundamentação do réu Valter que também envolvem Joabe, os Laudos de Exame de Informática de IDs 58041499/58041500 comprovam que, no dia anterior ao retorno da viagem descrita no Fato III da denúncia, os membros do grupo que estavam no Paraná receberam dinheiro de Valter, Bruna e Joabe para fazer o abastecimento dos veículos e arcar com as demais despesas no local. Nesse contexto, todos os elementos confirmam que Valter era o mentor do grupo para o transporte das drogas, mantendo-se sempre informado acerca das situações por meio de Joabe Vaz e Flávio. Ademais, ao mesmo tempo que restou comprovado que Valter coordenou o transporte das duas cargas apreendidas com destino a Brasília, demonstrou-se que aquele utilizou de Joabe Vaz e Flávio para executar os atos necessários para o transporte das drogas. Acerca da alegação defensiva das contradições dos depoimentos policiais, bem como do questionamento das suas presunções de veracidade, vale consignar que pequenas divergências periféricas nos relatos não são capazes de infirmar o seu valor, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos de prova. Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: ..... Assim, meras alegações genéricas questionando os depoimentos policiais não são capazes de afastar o teor do que foi dito, sobretudo se não restou demonstrado qualquer motivo que os agentes estatais possuiriam para imputar fatos tão graves aos apelantes. (ID 66509664) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao pedido de fixação da pena no mínimo legal. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023